Tribunal: TJDFT
Processo: 0704926-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704926-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TERRAVIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA OBSTAR O CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se que houve, por parte do agravante, impugnação aos fundamentos da r. decisão naquilo que entendia pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi, o que possibilitou, inclusive, a apresentação de contrarrazões. Preliminar de não conhecimento afastada. 2. Trata-se de insurgência contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar, cujo objetivo é obstar o Poder Público de realizar eventual ato demolitório, sob o argumento de que “ainda que se trate de imóvel erigido em loteamento público, a sua demolição é medida drástica, que somente pode ser efetivada caso não seja possível a sua adequação à legislação vigente”. 3. No caso, se trata de construção realizada fora dos limites do lote, em área pública, sem qualquer licença e sem possibilidade de regularização, pontos não ventilados no presente recurso, em que a parte agravante se limita a argumentar a desproporcionalidade da medida. 4. Outrossim, não se verifica nos autos de origem qualquer fotografia do local, informação sobre processo de eventual regularização, mas apenas a Intimação Demolitória no qual se extrai a informação expressa de construção realizada fora dos limites do lote, em área pública, sem qualquer licença e sem possibilidade de regularização. 5. Logo, à míngua de elementos que possam respaldar o pleito da parte agravante, forçoso a manutenção da r. decisão recorrida, que prestigia o estrito cumprimento do dever legal e as diretrizes legais próprias do Poder Público. 6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 294, 300 e 833, inciso X, todos do Código de Processo Civil, asseverando que não houve ponderação no momento de aplicação da intimação demolitória, ante a ausência de oportunidade de ajuste ou adequação, perícia técnica e, por consequência, tentativa de solução da demanda. Para tanto, requer a reforma da decisão para suspender a ordem demolitória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios (ID 59263863). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 294, 300 e 833, inciso X, todos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre o acórdão impugnado e o paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020